Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA ESPECÍFICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. A situação fundiária do Distrito Federal merece atenção especial e deve ser analisada de forma peculiar em razão da existência de diversos condomínios irregulares, os quais, atualmente, encontram-se em fase de regularização, sendo os contratos de cessão de direito utilizados para embasar a alienação dos imóveis.
4. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum.
5. Cabível a fixação de honorários sucumbenciais com fundamento em apreciação equitativa nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória, porquanto se trata de Ação Declaratória, na qual não se verifica proveito econômico, haja vista já ser proprietária do imóvel.
6. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
7. Recursos conhecidos e não providos.